Tribunal: STF
Processo: HC 185609
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em benefício de Lucas de Oliveira Barros, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 578.935, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2084800-29.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 6.2.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta do auto de prisão em flagrante que “compareceu o condutor, apresentando o preso LUCAS DE OLIVEIRA BARROS, já qualificado no auto de prisão em flagrante delito, que se encontra preso por infração em tese ao artigo 33 da Lei Federal 11.343/06 (Tráfico de Drogas), fato ocorrido em 06/02/2020, por volta das 19h30m, na RUA DAS ORQUÍDEAS, JARDIM ELIZA VOLPI, ANGATUBA/SP, haja vista que foram encontradas porções de crack no automóvel que conduzia, assim como porções de crack e cocaína no local que era alugado pelo autuado para armazenar as drogas, sendo também apreendidos comprimidos possivelmente de ecstasy e vidros de possível ‘lança perfume’, além de outros objetos relacionados ao crime”.
    Em 7.2.2020, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2084800-29.2020.8.26.0000, no qual foi alegada a ausência dos requisitos da prisão preventiva e que seria possível a prisão domiciliar, pois o paciente teria filho menor e em razão da pandemia da Covid-19.
    Em 8.5.2020, o Relator, Desembargador Cláudio Marques, indeferiu a medida liminar requerida:
    “(...) A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para os casos em que seja detectada, de imediato, a ilegalidade do ato impugnado.
    No caso em comento, nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal aferível de plano, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, dada a periculosidade social de tal conduta.
    Em que pese a Recomendação CNJ nº 62/2020, como o próprio nome indica, não tem caráter jurisdicional nem decisório. Mesmo sendo seguida, além do requisito de enquadrar-se o paciente no grupo de vulneráveis, demandaria, ainda, a comprovação dos seguintes pressupostos: a) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; b) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não restou demonstrado no caso concreto.
    Logo, imperioso que se aguarde a chegada das informações e o regular desenvolvimento do processo para que seja possível avaliar com maior profundidade a conveniência e oportunidade do requerimento.
    Posto isso, indefere-se a medida liminar reclamada.
    Comunique-se ao insigne Juízo impetrado, requisitando-se informações, instruindo-se o ofício com as cópias necessárias.
    Após a prestação de informações pela autoridade coatora, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, na forma do § 2º, do artigo 1º do Decreto-Lei nº 552/1969.
    A seguir, tornem os autos conclusos”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 578.935, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.5.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinala a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico imputado, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa.
    Sustenta ser possível a prisão domiciliar, pois o paciente seria pai de filho menor de doze anos e em razão da pandemia da Covid-19, e que, “que na hipótese remota de vir (...) a ser condenado pelo ilícito imputado, a pena não ultrapassaria 05 (cinco) anos de reclusão, uma vez que a pena base do crime imputado seria de 05 anos ou menos e não ultrapassaria aquela mensuração do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, pois seria fixado o regime inicial de cumprimento de pena em REGIME SEMIABERTO ou ABERTO”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) a concessão LIMINAR da ordem, determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, ou permitindo-se ao paciente que responda o processo criminal em liberdade, independentemente do pagamento de fiança, conforme nossa Constituição.
    Caso não acolhido os pedidos acima, requer subsidiariamente, a aplicação de uma medida restritiva da liberdade alternativa ao cárcere cautelar (CPP, arts. 319 e 320, com redação dada pela Lei 12.403/2011), qual seja, o comparecimento periódico em juízo OU QUE SEJA CONVERTIDO EM PRISÃO DOMICILIAR.
    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2° do Código de Processo Penal, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 578.935, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2084800-29.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que consta da denúncia:
    “(...) no dia 06 de fevereiro de 2020, por volta da 19h30min, na rua das Orquídeas, altura do n. 100, Centro, nesta cidade e Comarca, LUCAS DE OLIVEIRA BARROS, qualificado a fls. 06, trazia consigo e transportava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 70 porções de cocaína na forma de crack, totalizando 13,56 gramas da droga, onde grandes porções de cocaína na forma de crack, totalizando 457,48g da droga; 105 porções de cocaína, totalizando 16,63 gramas da droga; três porções a granel de cocaína, totalizando 31,54 gramas da droga; e dois tijolos de cocaína ,totalizando 570,88 gramas da drogas, substancias estas que causam dependência química, física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/16 e auto de constatação de fls. 26/29.
    Apurou-se que o denunciado praticava o tráfico de drogas nesta cidade, inclusive guardando (...) as drogas em um imóvel situado na rua São Rafael.
    No dia dos fatos, LUCAS saiu com seu veículo VW/Golf de placa MCC 7899, com 15 porções de crack, para fornecer a eventual usuário quando foi abordado pela polícia militar.
    Em revista ao veículo, além das porções da droga, foi encontrada a quantia de R$ 1.078,00 em espécie.
    Cientes da notícia anônima afirmando que o custodiado tinha drogas em sua residência, os policiais se dirigiram ao imóvel situado na rua São Rafael, n. 69, e, em contato com o proprietário, este informou que havia alugado o fundo da casa para LUCAS, permitindo a entrada.
    Ao entrarem na residência do denunciado, os agentes de segurança encontraram uma mala e, dentro dela, 55 trouxinhas, 10 porções maiores e um tijolo de crack, além de três porções a granel, dois tijolões e 105 porções de cocaína.
    Foi encontrado, ainda, apetrechos para o fracionamento da droga: uma balança de precisão, duas facas com resquícios de crack, diversas embalagens de eppendorfs vazios, um martelo, um rolo de plástico filme, dois rolos de fitas adesivas”.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP afirmou:
    “(...) Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a manutenção do acusado no cárcere é medida que se impõe a fim de se garantir a ordem pública, máxime perante a sociedade local e diante da situação atual do País, em que tanto se discute a questão da impunidade, sendo prematura a liberação sem a dissipação dos efeitos da conduta perpetrada. (…) Dos antecedentes do indiciado nota-se conduta voltada à reiteração da prática delituosa, sendo inclusive reincidente especifico do delito que foi ora flagrado, afigurando-se como de potencial prejuízo à sociedade sua soltura. Também tem relevância a grande quantidade de substancia ilícita apreendida e devidamente periciada. Desta feita, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva”.
    10. A questão da possibilidade da prisão domiciliar por ser o paciente pai de menor não foi examinada nas instâncias antecedentes, não sendo possível, portanto, avançar na análise dessa matéria sob pena de supressão de instância.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, em princípio, tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado, de requisitos para a prisão cautelar e a ausência, na espécie, dos requisitos para a prisão domiciliar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 2084800-29.2020.8.26.0000, o Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou que, “[e]m que pese a Recomendação CNJ nº 62/2020, como o próprio nome indica, não tem caráter jurisdicional nem decisório. Mesmo sendo seguida, além do requisito de enquadrar-se o paciente no grupo de vulneráveis, demandaria, ainda, a comprovação dos seguintes pressupostos: a) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; b) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não restou demonstrado no caso concreto.
    Logo, imperioso que se aguarde a chegada das informações e o regular desenvolvimento do processo para que seja possível avaliar com maior profundidade a conveniência e oportunidade do requerimento”.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, estando a questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia para ser decidida após a complementação da instrução da impetração em segunda instância. Antecipar-se a esse julgamento seria substituir o órgão julgador do Tribunal de Justiça paulista e demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora